Tribunal: TJES
Processo: 5036027-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036027-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5036027-74.2025.8.08.0048

ÓRGÃO JULGADOR: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR e DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1414 DO STJ. AFETAÇÃO ADSTRITA AOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). CASO CONCRETO QUE TRATA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM COM PARCELAS FIXAS. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
). REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) E DOCUMENTOS PESSOAIS SEM OUTROS ELEMENTOS DE SEGURANÇA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COMPROVADAMENTE CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 6.000,00

EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por
Luciano Silva de Oliveira
em face de
Banco Agibank S.A.
(conforme petição inicial). Alega o autor que a instituição financeira requerida inseriu, de forma unilateral e sem sua expressiva autorização, descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato de Empréstimo Consignado de nº 1522364979. Sustenta jamais ter celebrado tal negócio jurídico e, em sede de tutela provisória, requereu a cessação dos descontos, com posterior declaração de nulidade do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2) A sentença de primeiro grau, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para: (a) confirmar a liminar e declarar a nulidade do contrato nº 1522364979 e a inexistência de débito; (b) condenar o réu a restituir, em dobro, o montante comprovadamente descontado do benefício mais as parcelas que se vencessem no curso da lide, autorizando a dedução/compensação do valor efetivamente transferido ao autor; (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros desde a data do arbitramento.

3) Inconformado, o
Banco Agibank S.A.
interpôs Recurso. Em suas razões, sustenta: (a) a validade do negócio jurídico eletrônico por meio da apresentação de biometria facial (
selfie
aprovada) e documentos pessoais; (b) a inexistência de danos morais, citando que o STJ afasta o caráter presumido da fraude contra idosos; (c) subsidiariamente, a minoração da verba indenizatória para R$ 1.000,00; (d) o afastamento da devolução em dobro por ausência de má-fé e ocorrência de engano justificável.

4) Da Inaplicabilidade de Suspensão Processual (Tema Repetitivo nº 1414 do STJ) -
Preliminarmente, constata-se a recente afetação, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo nº 1414, que determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a validade e eventual abusividade dos contratos de
cartão de crédito consignado
(RMC/RCC). Todavia, impõe-se realizar a técnica da distinção (
distinguishing
), posto que o objeto da presente demanda versa estritamente sobre contrato de
Empréstimo Consignado comum
(nº 1522364979), pactuado em 84 parcelas mensais e fixas de R$30,63, consoante detalhe do fluxo da operação colacionado pelo próprio banco recorrente. Não havendo qualquer vinculação com margem de reserva de cartão de crédito (RMC) ou amortização por juros rotativos de fatura, a presente lide não se subsome à matéria delimitada no Tema nº 1414/STJ. Rejeita-se, pois, qualquer hipótese de suspensão do feito.

5) Cabia à instituição financeira recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da manifestação de vontade do consumidor e a autenticidade da contratação. Contudo, em que pese a juntada de relatório sistêmico de biometria facial (
selfie
com status de aprovação, ID 94349926), tal elemento isolado é insuficiente para elidir a alegação de fraude. É cediço que a captação de imagens e documentos de idosos e vulneráveis por artimanhas de terceiros fraudadores é recorrente no mercado de consumo. O recorrente não demonstrou a adoção de mecanismos adicionais de segurança idôneos (tais como rastreamento de endereço IP do dispositivo de contratação, envio de código verificador por SMS ou e-mail cadastrado e ativo do próprio autor, ou confirmação telefônica).

6) No tocante à restituição dos valores, entendo que este deve ser feito nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, em que, a devolução em dobro independe da existência de elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na conduta negligente do banco ao proceder a descontos baseados em contratação manifestamente fraudulenta. Correta, portanto, a condenação do banco à devolução em dobro do montante indevidamente descontado, autorizada a dedução do valor que o recorrente comprovar ter sido creditado em favor do autor, conforme já determinado em sentença.

7) O dano moral decorre diretamente da privação indevida de verba alimentar pertencente a benefício previdenciário de pessoa vulnerável, afetando a subsistência do consumidor e ultrapassando as fronteiras do mero aborrecimento cotidiano. O montante fixado pelo juízo de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando caráter punitivo-pedagógico sem propiciar o enriquecimento sem causa do recorrido, não merecendo qualquer redução.

8) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9) Condeno o recorrente
Banco Agibank S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o presente projeto de voto à homologação da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Relatora, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)